Tribunal: TJBA
Processo: 8050997-59.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8050997-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CREUSA OLIVEIRA VALLU SANTANA

Advogado(s)
:
ARTHUR ARRUDA DOURADO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Embargos opostos contra decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do não atendimento da determinação de adequação do valor da causa e complementação das custas processuais.

II. Questão em discussão:

Verificar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

III. Razões de decidir:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

A alegada incorreção na análise do contracheque não configura erro material, mas inconformismo com a valoração da prova.

A decisão enfrentou de forma suficiente a ausência de complementação das custas e de comprovação idônea da hipossuficiência, inexistindo omissão.

A condição de pessoa idosa não afasta o cumprimento dos pressupostos processuais.

Pretensão manifestamente infringente, a ser apreciada em sede de agravo interno.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
8050997-59.2025
.8.05.0000
, em face d
a

Decisão que, no Mandado de Segurança,
indeferiu a petição inicial,

extinguindo o feito sem resolução do mérito
,
tendo como embargante
CREUSA OLIVEIRA VALLU SANTANA
,
e embargado
ESTADO DA BAHIA e OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
REJEITAR
aos Embargos de Declaração, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA